Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600596-62.2024.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
12/12/2024
Número: 0600596-62.2024.6.16.0155

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 18/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600596-
62.2024.6.16.0155, que julgou procedente a representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral
e condenou os representados Meron Daczuk Neto e Renata Campos nos termos do art. 37, §1º, da
Lei nº 9.504/97, ao pagamento da multa no valor de R$ 2.000,00, por cada representado, pela prática
de propaganda eleitoral irregular. (Representação Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público
Eleitoral em face de Meron Daczuk Neto e Renata Campos, pela prática de propaganda eleitoral
irregular, consistindo no derramamento de "santinhos" de propaganda eleitoral nas imediações
daDa decisão proferida nos autos de Representação nº 0600596-62.2024.6.16.0155, que julgou
procedente a representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral e condenou os representados
Meron Daczuk Neto e Renata Campos nos termos do art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/97, ao pagamento
da multa no valor de R$ 2.000,00, por cada representado, pela prática de propaganda eleitoral
irregular. (Representação Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Meron
Daczuk Neto e Renata Campos, pela prática de propaganda eleitoral irregular, consistindo no
derramamento de "santinhos" de propaganda eleitoral nas imediações da Escola Municipal Emilia
Capelini Valenga, na Rua Dom João, bairro Jardim Bela Vista, Piraquara/PR, no dia 06 de outubro
de 2024, durante o período eleitoral. Consta dos autos que, por volta das 8h, servidores do Cartório
Eleitoral constataram a presença de grande quantidade de material de propaganda eleitoral dos
representados nas vias públicas, local onde funcionam diversas seções eleitorais). RE3Escola
Municipal Emilia Capelini Valenga, na Rua Dom João, bairro Jardim Bela Vista, Piraquara/PR, no dia
06 de outubro de 2024, durante o período eleitoral. Consta dos autos que, por volta das 8h,
servidores do Cartório Eleitoral constataram a presença de grande quantidade de material de
propaganda eleitoral dos representados nas vias públicas, local onde funcionam diversas seções
eleitorais). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RENATA CAMPOS MENDONCA (RECORRENTE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MERON DACZUK NETO (RECORRENTE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44218795
26/11/2024
14:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44218795 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 14:01:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614015621700000043166506
Número do documento: 24112614015621700000043166506
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:32:50
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.585
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600596-62.2024.6.16.0155 – Piraquara –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: MERON DACZUK NETO
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
RECORRENTE: RENATA CAMPOS MENDONCA
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
DERRAME
DE
SANTINHOS. ELEIÇÕES 2024. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADE. QUANTIDADE ÍNFIMA DE
MATERIAL.
RECURSO
CONHECIDO
E
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que
julgou procedente representação, reconhecendo a
prática de derrame de "santinhos" nas proximidades de
local de votação e condenando os recorrentes ao
pagamento de multa no valor de R$ 2.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a
prática de derrame de santinhos, conforme quantidade
documentada (12 santinhos), configura propaganda
eleitoral irregular nos termos do art. 37 da Lei nº
9.504/97 e do art. 19, §7º, da Resolução TSE nº

Num. 44218795 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 14:01:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614015621700000043166506
Número do documento: 24112614015621700000043166506
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:32:50
23.610/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 19, §§ 7º e 8º, da Resolução TSE
nº 23.610/2019, o derramamento de material de
propaganda em locais de votação configura propaganda
irregular
e
sujeita
o
infrator
à
multa,
independentemente de prévia notificação.
4. Para a caracterização do ilícito, contudo, deve haver
quantidade expressiva de material que denote a
potencial influência no eleitorado ou prejuízo à
isonomia do pleito. No caso, foi constatada quantidade
ínfima de santinhos, insuficiente para gerar impacto
relevante.
5. Jurisprudência dos TREs e do TSE aponta que a
responsabilidade
do
candidato
demanda
a
demonstração de quantidade razoável de material e
circunstâncias que indiquem ciência ou anuência do
beneficiário. Assim, a condenação com base na
verificação de apenas 12 santinhos derramados, não se
sustenta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: A caracterização de propaganda
eleitoral irregular por derrame de "santinhos" exige
prova de quantidade significativa de material com
potencial de macular o processo eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art.
37, § 1º; Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 19, § 7º;
CPC, art. 344.
Jurisprudência relevante citada: TRE-SP, RE nº
060070923,
DJE,
12/09/2022;
TRE-MT,
Representação nº 60176306, DJE, 21/03/2023; TRE -
PA - Agravo Regimental em Recurso Eleitoral nº
060104521, DJE, 24/08/2022.

Num. 44218795 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 14:01:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614015621700000043166506
Número do documento: 24112614015621700000043166506
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:32:50
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 25/11/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MERON DACZUK NETO,
candidato a prefeito e RENATA CAMPOS MENDONÇA, candidata a vice-
prefeita, contra sentença proferida pelo Juízo da 155ª Zona Eleitoral de
Piraquara/PR, por meio do qual foi julgada procedente a representação proposta
pelo Ministério Público Eleitoral por propaganda eleitoral irregular, nos termos
do art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/97, condenando cada representado ao pagamento
de multa no valor de R$ 2.000,00.
Em suas razões, os recorrentes alegam, em síntese, que a pouca quantidade de
material não configura derrame, motivo pelo qual requer o provimento do
recurso.
O Ministério Público Eleitoral atuante em 1º grau pugnou pelo conhecimento e
não provimento do recurso alegando que: a) a prática de "derrame de santinhos"
próximo ao local de votação caracteriza propaganda eleitoral irregular, conforme
previsto no art. 19, § 7º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, e art. 243, do Código
Eleitoral; b) essa prática gera poluição, afeta a estética urbana, cria risco de
acidentes e pode influenciar eleitores indecisos, violando o princípio de isonomia
entre os candidatos; c) os candidatos são responsáveis pela gestão e destinação
do material de campanha, o que implica responsabilidade sobre o material

Num. 44218795 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 14:01:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614015621700000043166506
Número do documento: 24112614015621700000043166506
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:32:50
encontrado; d) em situações de derrame de santinhos no dia da eleição, não há
necessidade de notificação prévia dos candidatos para aplicação de multa,
conforme jurisprudência do TSE (id. 44144963).
Nesta instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (id.
44150038), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença foi publicada em mural eletrônico em 15/10/2024 (id. 44144956) e o
recurso protocolado em 16/10/2024 (id. 44144958), sendo, portanto,
tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, o recurso merece ser
conhecido.
Quanto ao mérito, adianto que o presente recurso merece provimento.
A representação foi proposta pelo Ministério Público Eleitoral em razão de
derrame de propaganda eleitoral (“santinhos”) dos ora recorrentes, candidatos
aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeita, conforme documentado por imagens
contidas na petição inicial, em violação ao artigo 37, da Lei nº 9.507/97,
sujeitando-se à pena do artigo 19, §7º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
A sentença assim foi fundamentada:
O processo teve constituição e desenvolvimento válidos. Estão presentes as
condições da ação e pressupostos processuais. Ainda, inexistem preliminares
a serem analisadas, razão pela qual passa-se à análise de mérito da
representação.

Num. 44218795 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 14:01:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614015621700000043166506
Número do documento: 24112614015621700000043166506
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:32:50
Cinge-se a controvérsia na prática de propaganda eleitoral irregular,
consistindo no derramamento de "santinhos".
Tal prática é vedada, conforme dispõe o art. 19, § 7º, da Resolução nº
23.610/2019 do Tribunal Superior Eleitoral e o art. 243, inciso III, do Código
Eleitoral, por acarretar poluição ambiental, riscos de acidentes, especialmente
a idosos e pessoas com mobilidade reduzida, além de comprometer a
isonomia entre os candidatos, uma vez que os eleitores podem ser
influenciados pelos "santinhos" dispostos no chão.
Os candidatos, partidos ou coligações são os responsáveis diretos pelo
material de propaganda, desde a sua posse até a distribuição e a destinação
final dos resíduos gerados.
A responsabilidade pelos "santinhos" espalhados nas proximidades do local
de votação, diante da grande quantidade, é incontestável.
Além do mais, embora os representados não tenham apresentado defesa, os
fatos narrados estão suficientemente comprovados pelos servidores eleitorais
que constataram a irregularidade.
Assevera-se que os atos praticados pelos servidores públicos gozam de
presunção de legalidade e veracidade, incumbindo aos representados o ônus
de desconstituir a prova produzida no feito, o que não ocorreu.
Aliado a isso, o art. 344 do Código de Processo Civil (aplicável
subsidiariamente ao processo eleitoral por força do art. 15 do CPC), dispõe
que a ausência de contestação implica na presunção de veracidade dos fatos
articulados na inicial.
No caso, os representados devidamente citados não apresentaram defesa no
prazo legal, o que autoriza a aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se
verdadeiros os fatos narrados pelo Ministério Público Eleitoral, especialmente
no que se refere à prática de propaganda eleitoral irregular com o derrame de
“santinhos” nas proximidades de local de votação.
A conduta denunciada caracteriza infração à legislação eleitoral, conforme
descrito no art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/97, que proíbe a distribuição de
material de campanha em locais de votação ou imediações no dia da eleição.
A responsabilidade dos representados é evidente, tendo em vista que o
controle da propaganda eleitoral cabe a eles e aos partidos ou coligações.
Portanto, com a caracterização da infração, dado o flagrante descumprimento
da legislação eleitoral, a procedência da representação é a medida que se
impõe ao presente caso concreto, razão pela qual deve ser aplicável a multa
prevista no 37, §1º, da Lei nº 9.504/97 para cada representado, o qual deve ser
fixada no seu mínimo legal ante a ausência de informações quanto maiores

Num. 44218795 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 14:01:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614015621700000043166506
Número do documento: 24112614015621700000043166506
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:32:50
desdobramentos da prática irregular.

Assim, a controvérsia recursal cinge-se quanto à configuração da propaganda
irregular por derramamento de santinhos, considerando a quantidade de material
apreendido.
O derrame de santinhos, prática infelizmente ainda costumeira nas eleições,
como tentativa de captação de votos de eleitores ainda indecisos, configura
violação à regra disposta no art. 37 da Lei nº 9.504/97, que veda a veiculação de
propaganda eleitoral em bens públicos, consoante a reiterada jurisprudência
consolidada no art. 19, §7º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, de seguinte teor:
Art. 19. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público,
ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de
iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes,
paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de
propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e
exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados
(Lei nº 9.504/1997, art. 37, caput).
(...)
§ 7º O derrame ou a anuência com o derrame de material de propaganda no
local de votação ou nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da
eleição, configura propaganda irregular, sujeitando-se a infratora ou o infrator
à multa prevista no § 1º do art. 37 da Lei nº 9.504/1997 , sem prejuízo da
apuração do crime previsto no inciso III do § 5º do art. 39 da Lei nº
9.504/1997.

Embora a regulamentação não preveja os requisitos para a configuração da
prática, as regras de experiência comum (art. 375, do Código de Processo Civil)
apontam que o derrame de santinhos ocorre próximo a locais de votação ou de
grande circulação de pessoas e às escuras para evitar qualquer flagrante.
Além disso, é certo que os citados arts. 37, da Lei nº 9.507/97 e 19, §7º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019 visam proteger a isonomia entre os candidatos e a

Num. 44218795 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 14:01:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614015621700000043166506
Número do documento: 24112614015621700000043166506
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:32:50
higidez do processo eleitoral.
No caso dos autos, a representação foi instruída com fotos de, aproximadamente,
12 (doze) “santinhos” espalhados pelo chão da rua, o que não indica efetiva
violação aos citados valores jurídicos protegidos pela norma. Eis as imagens:

Assim, entendo que, no contexto fático acima identificado, não houve violação à
norma eleitoral, conforme posição recentemente adotada por esta Corte Eleitoral,
no julgamento do RE 0600348-26.2024.6.16.0146, Des. Julio Jacob Junior,
julgado em 13.11.2024:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA IRREGULAR. DERRAME DE SANTINHOS EM
LOCAL DE VOTAÇÃO. QUANTIDADE ÍNFIMA DE MATERIAL.
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Representação por propaganda eleitoral irregular contra o candidato
ENOQUE DA SILVA RODRIGUES, em razão do derramamento de
santinhos nas imediações de um local de votação em Londrina/PR.
2. O candidato foi condenado em primeira instância à multa de R$ 2.000,00,
baseada na presunção de que o representado teria ciência da propaganda
realizada em seu favor.
3. Em sede de recurso, o recorrente alega não ter sido comprovada a ciência
ou participação na infração e questiona a insuficiência da prova fotográfica
para caracterizar o "derrame de santinhos".
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a quantidade de santinhos
e a situação comprovada são suficientes para caracterizar a propaganda
irregular por "derrame" e a consequente responsabilidade do candidato.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44218795 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 14:01:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614015621700000043166506
Número do documento: 24112614015621700000043166506
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:32:50
5. Nos termos do art. 19, §§ 7º e 8º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, o
derramamento de material de propaganda em locais de votação configura
propaganda irregular e sujeita o infrator à multa, independentemente de
prévia notificação.
6. Para a caracterização do ilícito, contudo, deve haver quantidade expressiva
de material que denote a potencial influência no eleitorado ou prejuízo à
isonomia do pleito. No caso, foi constatada quantidade ínfima de santinhos,
insuficiente para gerar impacto relevante.
7. Jurisprudência dos TREs e do TSE aponta que a responsabilidade do
candidato demanda a demonstração de quantidade razoável de material e
circunstâncias que indiquem ciência ou anuência do beneficiário. Assim, a
condenação com base em presunção, diante de evidências frágeis, não se
sustenta.
8. Desta forma, o recurso deve ser provido, afastando-se a multa aplicada ao
recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, afastando a multa
imposta ao recorrente.
10. Tese de julgamento: "A caracterização de propaganda eleitoral irregular
por derrame de santinhos exige prova robusta de quantidade significativa de
material e circunstâncias que evidenciem a ciência ou anuência do candidato,
sendo insuficiente a presunção de responsabilidade sem comprovação
adequada".
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 19, §§
7º e 8º. Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-SP, RE nº 060070923, DJE,
12/09/2022. TRE-MT, Representação nº 60176306, DJE, 21/03/2023. TSE,
Agravo Regimental no REsp Eleitoral nº 060335921, DJE, 26/08/2019.
No mesmo sentido, julgados de outros regionais:
RECURSO - REPRESENTAÇÃO - PROPAGANDA ELEITORAL -
DERRAME DE MATERIAL DE PROPAGANDA NO LOCAL DE
VOTAÇÃO OU NAS VIAS PRÓXIMAS- ART. 19, § 7º DA RESOLUÇÃO
Nº 23.610/2019 - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO
INDICAM A PRÁTICA DE APOPLEXIA - QUANTIDADE ÍNFIMA DE
SANTINHOS ENCONTRADOS - RECURSO PROVIDO - DECISÃO
REFORMADA.

Num. 44218795 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 14:01:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614015621700000043166506
Número do documento: 24112614015621700000043166506
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:32:50
O derrame ou a anuência com o derrame de material de propaganda no local
de votação ou nas vias próximas, "chuva de santinhos", sugere a existência de
quantidade razoável de materiais do recorrente, de modo a comprometer a
higiene, a estética urbana e a isonomia do pleito. Sendo identificado o
"espalhamento" de quantidade ínfima de material de propaganda (16
santinhos em dois locais de votação), não há a configuração do ilícito
eleitoral em questão. Recurso provido. Decisão reformada. Precedentes desta
Corte.
(TRE-MT - Rep nº 60176306, rel. Des. Nilza Maria Possas De Carvalho, DJE
de 21/03/2023.)

RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. DERRAMAMENTO DE
PANFLETOS (SANTINHOS) EM VIA PÚBLICA PRÓXIMA A LOCAL
DE VOTAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ARTIGOS 37, CAPUT
E § 1º, DA LEI DAS ELEIÇÕES, E 19, §§ 7º E 8º, DE RESOLUÇÃO TSE
N.
23.610/2019.
"DERRAME
DE
SANTINHOS".
PRÁTICA
DA
CONDUTA ILÍCITA NÃO DEMONSTRADA. QUANTIDADE ÍNFIMA
DE
MATERIAL.
REFORMA
DA
R.
SENTENÇA,
COM
O
AFASTAMENTO
DA
CONDENAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL
PROVIDO.
(TRE-SP - REl nº 060070923, rel. Des. Marcelo Vieira de Campos, DJE de
12/09/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL. LANÇAMENTO ERRADO DE PRAZO NO
PJE. ERRO PROCEDIMENTAL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 197
DO CPC. JUSTA CAUSA. PROVIMENTO. RECURSO ELEITORAL
CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. MÉRITO. ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2020.
PROPAGANDA
IRREGULAR.
VOO
DA
MADRUGADA. DERRAMAMENTO DE SANTINHO. ARTIGO 19, § 7°,
DA RESOLUÇÃO DO TSE N. 23.610/2019. CASO CONCRETO.
QUANTIDADE
ÍNFIMA.
PROVIMENTO
RECURSAL.
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
1. Equívoco no prazo incluído no sistema PJE, induziu a erro o agravante
quanto ao prazo final para a interposição do recurso eleitoral, motivo pela
qual merece provimento o agravo interposto para a apreciação do recurso.
Configurada a justa causa prevista no art. 223, caput e § 1°, nos termos do art.
197, parágrafo único, ambos do CPC. Agravo regimental provido para
conhecer do recurso eleitoral.
2. A propaganda irregular de "derramamento de santinhos" ou "chuva da
madrugada", consiste em jogar, geralmente nas vésperas ou na madrugada do

Num. 44218795 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 14:01:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614015621700000043166506
Número do documento: 24112614015621700000043166506
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:32:50
dia do pleito, artefatos propagandísticos ("santinhos") em locais de votação
ou nas vias próximas com o objetivo de influenciar ilicitamente o eleitor na
votação, causando, ainda, evidente degradação higiênica e estética, possuindo
prescrição sancionatória pecuniária insculpida no §7º do artigo 19 da
Resolução do TSE n. 23.610/2019.
3. O ilícito de "derrame de santinhos" possui características próprias e, desse
modo, possui parâmetros mais específicos de responsabilização a fim de
resguardar a ratio essendi da norma.
4. Embora a jurisprudência não determine a quantidade mínima nem máxima
dos santinhos jogados em local de votação ou nas proximidades para a
configuração do ilícito eleitoral, é necessário que haja ao menos uma razoável
quantidade de material propagandístico para a sua caracterização.
5. Irrelevante quantidade verificada nas proximidades do local de votação não
possui potencial para ferir a isonomia entre os candidatos e a higiene e
estética urbana.
6. Recurso provido para julgar improcedente a ação.
(TRE - PA - AgReg em REl nº 060104521, rel. Des. Edmar Silva Pereira,
DJE de 24/08/2022.)

Assim, conclui-se que os elementos constantes nos autos não são suficientes para
caracterizar a irregularidade, merecendo reforma a decisão que julgou procedente
a representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso eleitoral
interposto para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para o fim de julgar
improcedente a representação proposta em face de Meron Daczuk Neto e Renata
Campos Mendonça, nos termos da fundamentação.
É como voto.

Num. 44218795 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 14:01:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614015621700000043166506
Número do documento: 24112614015621700000043166506
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:32:50

DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600596-62.2024.6.16.0155 - Piraquara -
PARANÁ - RELATOR: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: MERON
DACZUK NETO, RENATA CAMPOS MENDONCA - Advogados do(a) RECORRENTE: MILTON
CESAR DA ROCHA - PR46984-A, MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR45149-A -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.11.2024